Tribunal: TJMT
Processo: 1052576-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052576-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EZANEA BEATRIZ DA CRUZ - CPF: 706.579.201-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - NÃO INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.

Não restou concretizada as ameaças de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não vislumbrando-se qualquer ofensa a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por EZANEA BEATRIZ DA CRUZ, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de consumo c/c Tutela Provisória de Urgência n. 1052576-80.2019.8.11.0041 em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, não ultrapassando os limites do mero dissabor do cotidiano, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar a falha na prestação de serviço e determinar a emissão de novas faturas, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à fatura expedição das faturas de setembro e outubro de 2019.

Sustenta a apelante, que ‘por mais que não tenha ocorrido a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes ou interrupção do seu fornecimento de energia, o fato de existir a cobrança indevida, com valores superiores ao efetivamente consumido pela apelante, fazendo com que percorra diversos órgãos públicos, Procon e Defensoria Pública, sem sombra de dúvidas gera repercussão na esfera psicológica da apelante, ensejadores do dano moral.’.

Argumenta, que: em se tratando de relação de consumo, esta possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada à luz da teoria do risco administrativo com fulcro no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Alega por fim, que ‘não fixar a indenização a título de danos morais pleiteada em peça vestibular não só é agredir, ainda mais, a dignidade da Recorrente, como constitui incentivo maior para que a Apelada continue a macular a honra dos consumidores, ao invés de investir no aprimoramento de seus serviços e preparo de seus funcionários.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor da apelante, devendo a indenização ser justa a ponto de que a Recorrida passe a não mais praticar o ato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por EZANEA BEATRIZ DA CRUZ, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de consumo c/c Tutela Provisória de Urgência n. 1052576-80.2019.8.11.0041 em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, não ultrapassando os limites do mero dissabor do cotidiano, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar a falha na prestação de serviço e determinar a emissão de novas faturas, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à fatura expedição das faturas de setembro e outubro de 2019.

O recurso é tempestivo; não foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Pois bem.

Muito embora o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, ora apelante, data máxima vênia.

Com efeito, em que pese ser incontroverso que a apelada enviou
faturas abusivas

à apelante
referentes dada a falha na prestação de serviços, não foram concretizadas as ameaças de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não se vislumbrando qualquer ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a situação retratada nos autos, trata-se de mero dissabor, não sendo capaz de gerar a reparação civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor." (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021